Tribunal: TJBA
Processo: 0523078-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523078-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA Advogado(s): CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, NEIDIANI GALEAO BASTOS APELADO: UNIQUE SPORTS & MARKETING LTDA. Advogado(s): AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, por supostas omissões e contradições no julgado que manteve a sentença de procedência em ação de cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da denunciação à lide, da exceção do contrato não cumprido e da teoria da aparência. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia da demanda, de forma clara e coerente com a prova dos autos. 4. A análise da denunciação à lide restou prejudicada pela distinção entre os objetos contratuais, ao passo que a teoria da exceção de contrato não cumprido foi expressamente afastada, com base nos elementos de convicção da demanda e na jurisprudência do STJ. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito do recurso originário, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão que enfrenta toda a controvérsia da demanda, de forma clara e coerente com a prova dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 472, 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.289.958/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.